Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO EM CARÁTER DE EXCEÇÃO. ATO COATOR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO. TERATOLOGIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ART. 11, XIII, DO RITR. RISCO DE GRAVE PREJUÍZO À PARTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Trata-se de mandado de segurança interposto contra ato judicial da Exma. Juíza de Direito Joanna D ́Arc Medeiros Augusto, que, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL no 0701560-11.2021.8.07.0007, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Taguatinga, indeferiu o processamento de apelação. A impetrante sustenta, em brevíssima síntese, que não compete à autoridade coatora a realização do juízo de admissibilidade do recurso. Afirma que a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação diante da ausência de análise pela Turma Recursal da Apelação Criminal interposta. Pede a concessão da liminar para determinar a distribuição da apelação a uma das Turmas Recursais. A liminar foi concedida. Informações prestadas. O Ministério Público oficiou pela concessão da segurança.

II. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que “O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. Há muito comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95". (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Não obstante, neste caso concreto e em caráter de exceção, o presente Mandado de Segurança merece conhecimento. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. Não há recurso adequado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais para combater decisão que obsta o processamento da apelação. Ademais, a competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal pertence primária e exclusivamente ao relator, na forma do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, daí derivando a teratologia do ato coator. Ante o exposto, presentes os requisitos legais e com amparo no art. 7o, III, da Lei 12.016/09 c/c art. 67, II, do RITRT, CONCEDO a liminar para determinar à autoridade coatora que remeta os autos de no 0701560-11.2021.8.07.0007 para distribuição a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a fim de que seja apreciada a Apelação Criminal interposta pelo ora impetrante.”

III. Após o regular processamento deste Mandado de Segurança, não se verifica nos autos razões para modificar o entendimento exposto, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

IV. Mandado de Segurança CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.